Tribunal: TJES
Processo: 5000284-43.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-43.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON RAMALHO SILVA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OCORRÊNCIA PARCIAL. ACÓRDÃO QUE FIXOU INCORRETAMENTE O MARCO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, EM DESACORDO COM A SÚMULA 426 DO STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONALMENTE ADMITIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO QUANTO AOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS DEMAIS PONTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA PARTE CONHECIDA PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 18552553, que conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe deu parcial provimento, reconhecendo o direito de receber valor remanescente a título de indenização do seguro DPVAT, bem como condenando a embargante em danos morais, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença e julgar o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a fim de:

a) Reconhecer o direito do recorrente a receber o valor remanescente a título de indenização do seguro DPVAT, nos termos do cálculo apresentado pelo perito em ID 16924549, devendo ser compensado o valor já recebido administrativamente. O valor a ser recebido deve ser corrigido pela taxa SELIC (que engloba juros e correção), a contar da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, excluindo-se o valor a ser compensado, que deve ser corrigido apenas monetariamente pelo IPCA.

b) b) Condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido pela taxa SELIC a contar do arbitramento.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.”

Em suas razões, o Embargante aduz contradição quanto à condenação em danos morais e no tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora, arguindo afronta direta à súmula 426 do STJ.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

Após detida análise do teor do acórdão, verifico que, de fato, o termo inicial dos juros de mora não cumpriu o que dispõe o precedente do STJ (súmula 426), devendo a contradição ser sanada, a fim de substituir a incidência dos consectários legais a partir de “quando deveriam ter sido pagos” para “a partir da citação”.

Todavia, no tocante ao arbitramento de danos morais e demais questões de mérito ventiladas em embargos de declaração, que não se referem a nenhum vício passível de discussão em sede de embargos, entendo não ser possível sua rediscussão neste momento processual, porquanto caracterizar-se-ia reapreciação do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Dito isso, constato a existência de contradição e
conheço parcialmente
dos Embargos de Declaração, devendo o acórdão ser modificado, para fazer constar a correta incidência dos juros de mora.

Nessa toada, no que se refere ao termo inicial dos consectários legais aplicáveis ao valor de indenização material, dou efeitos infringentes aos embargos, a fim de reformar o acórdão, para que onde consta:

a) Reconhecer o direito do recorrente a receber o valor remanescente a título de indenização do seguro DPVAT, nos termos do cálculo apresentado pelo perito em ID 16924549, devendo ser compensado o valor já recebido administrativamente. O valor a ser recebido deve ser corrigido pela taxa SELIC (que engloba juros e correção),
a contar da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado
, excluindo-se o valor a ser compensado, que deve ser corrigido apenas monetariamente pelo IPCA.

Passe a constar:

a) Reconhecer o direito do recorrente a receber o valor remanescente a título de indenização do seguro DPVAT, nos termos do cálculo apresentado pelo perito em ID 16924549, devendo ser compensado o valor já recebido administrativamente. O valor a ser recebido deve ser corrigido pela taxa SELIC (que engloba juros e correção),
a contar da data da citação (vide súmula 426 do STJ)
, excluindo-se o valor a ser compensado, que deve ser corrigido apenas monetariamente pelo IPCA.

No demais pontos, mantenho o acórdão intocado.

Intimem-se. Diligencie-se.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)